Tribunal: TJSP
Processo: 2031523-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento – Decisão que foi combatida por meio de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Cabível impugnação a ser ofertada no juízo de origem – Aplicação do art. 100 do Código de Processo Civil.

Agravo não conhecido.